Tribunal: TJSP
Processo: 1007513-89.2015.8.26.0482
Classe: Apelação Cível / Cédula de Crédito Bancário
Órgão julgador: Castro Figliolia
Órgão colegiado: 12a Câmara de Direito Privado;
Data de julgamento: 2020-03-13
Data de publicação: 2020-03-13

Ementa:
EMBARGOS À EXECUÇÃO REJEITADOS – CONTRATO DE ABERTURA DE CRÉDITO EM CONTA CORRENTE INSTRUMENTALIZADO POR CÉDULA DE CRÉDITO BANCÁRIO – capitalização de juros em período inferior a doze meses que é permitida por força do art. 28, §1o, I da Lei no 10.931/04 e foi devidamente pactuada no caso em exame – recurso desprovido.

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Registro: 2020.0000188621
ACÓRDÃO
Vistos, relatados e discutidos estes autos de Apelação Cível no
1007513-89.2015.8.26.0482, da Comarca de Presidente Prudente, em que são
apelantes NILSERLEI VALERA RISERIO (JUSTIÇA GRATUITA), NSI
TRANSPORTES LTDA e SOLANGE ALVES MESSIAS RISERIO (JUSTIÇA
GRATUITA), é apelado BANCO DO BRASIL S/A.
ACORDAM, em sessão permanente e virtual da 12a Câmara de Direito
Privado do Tribunal de Justiça de São Paulo, proferir a seguinte decisão:Negaram
provimento ao recurso. V. U., de conformidade com o voto do relator, que integra
este acórdão.
O julgamento teve a participação dos Desembargadores JACOB VALENTE
(Presidente) e CERQUEIRA LEITE.
São Paulo, 13 de março de 2020.
CASTRO FIGLIOLIA
relator
Assinatura Eletrônica

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Cível no 1007513-89.2015.8.26.0482 - Voto 23938
2
VOTO No: 23938
APELAÇÃO No: 1007513-89.2015.8.26.0482
COMARCA: PRESIDENTE PRUDENTE
JUIZ: DR. PAULO GIMENES ALONSO
APTES.: NILSERLEI VALERA RISERIO e SOLANGE ALVES MESSIAS
RISERIO
APDO.: BANCO DO BRASIL S.A.
EMBARGOS À EXECUÇÃO REJEITADOS CONTRATO
DE ABERTURA DE CRÉDITO EM CONTA CORRENTE
INSTRUMENTALIZADO POR CÉDULA DE CRÉDITO
BANCÁRIO capitalização de juros em período inferior a doze
meses que é permitida por força do art. 28, §1o, I da Lei no
10.931/04 e foi devidamente pactuada no caso em exame recurso
desprovido.
Vistos.
Trata-se de embargos opostos por Nilserlei Valera Riserio e
Solange Alves Messias Riserio, em face da execução que lhes promove o Banco do
Brasil S.A., com base em cédula de crédito bancário que instrumentalizou contrato de
confissão de dívida.
Os embargos foram rejeitados (sentença a fls. 323/327).
Inconformadas, as embargantes interpuseram apelação (fls.
332/336), na qual basicamente sustentaram que a capitalização de juros é vedada pelo
ordenamento jurídico. Pelo que expuseram, pugnaram pelo provimento do recurso.
Não houve oferecimento de resposta pelo apelado (cf. certidão
de fls. 340).
É a síntese necessária.
O recurso de apelação merece ser conhecido, porque foi
interposto dentro do prazo de 15 dias contados da data da publicação da sentença no
DJE (cf. artigos 219, caput, 224, § 2o, 231 inciso VII e 1.003, § 5o, todos do CPC). O
apelo é isento de preparo, porque as apelantes são beneficiárias da justiça gratuita.

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Cível no 1007513-89.2015.8.26.0482 - Voto 23938
3
Assim anotado, o recurso não comporta provimento.
A capitalização dos juros é permitida na cédula de crédito
bancário por força da Lei Federal no 10.931 de 02 de agosto de 2004, que instituiu,
nos artigos 26 e seguintes, o referido título de crédito, e permite expressamente que
sejam pactuados os “juros sobre a dívida, capitalizados ou não, os critérios de sua
incidência e, se for o caso, a periodicidade de sua capitalização, bem como as
despesas e os demais encargos decorrentes da obrigação” (art. 28, 1o, I).
Neste sentido, confiram-se os seguintes julgados:
“EMBARGOS À EXECUÇÃO Cédula de crédito bancário
Juros capitalização Possibilidade A Cédula de Crédito Bancário
é disciplinada pela Lei 10.931/2004, que permite livre fixação dos
juros, capitalizados ou não (art. 28, § 1o, I), sendo inaplicáveis as
disposições da legislação comum ou especial que forem conflitáveis
com
a
referida
lei

Recurso
improvido
(Apel.
no
0003181-09.2010.8.26.0309, 14a Câmara de Direito Privado, Rel.
Pedro Ablas, j. em 08.02.2012)”;
“EXECUÇÃO POR TÍTULO EXTRAJUDICIAL CÉDULA
DE CRÉDITO BANCÁRIO
TÍTULO LÍQUIDO, CERTO E
EXIGÍVEL LEI N° 10.931/04, ART. 28 CAPITALIZAÇÃO DE
JUROS
PACTUAÇÃO EXPRESSA
ADMISSIBILIDADE

EMBARGOS IMPROCEDENTES APELAÇÃO CONHECIDA E
IMPROVIDA. (Apel. no 0018310-75.2010.8.26.0302, 22a Câmara de
Direito Privado, Rel. Matheus Fontes, j. em 12.01.2012)”;

'EMBARGOS À EXECUÇÃO Contrato bancário Cédula de
crédito vinculado a contrato de abertura de conta corrente

Especificação contratual objetiva de capitalização mensal de juros
Impossibilidade de distinguir-se entre uma obrigação e outra
Vínculo obrigacional único, com base no mesmo contrato Art. 26
da Lei 10.931/04 Legalidade da capitalização mensal reconhecida
Art. 28, § 1o, I, da Lei 10.931/04 Embargos improcedentes

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Cível no 1007513-89.2015.8.26.0482 - Voto 23938
4
Recurso provido. (Apel. no 0005915-39.2009.8.26.0576, 17a Câmara
de Direito Privado, Rel. Matheus Fontes, j. em 05.10.2011)”.
Impende salientar que o pacto acerca da capitalização mensal
juros constou expressamente do item 'encargos financeiros” do contrato (fls. 219).
Corolário, o apelado podia exigir os juros que exigiu, não
sendo o caso de alteração do encargo.
Em suma, era mesmo de rigor a rejeição dos embargos.
Por fim, muito embora o recurso tenha sido interposto na
vigência do NCPC, não há que se falar em majoração dos honorários de sucumbência
devidos aos procuradores do apelado na sentença a verba foi estipulada em 10%
sobre o valor da causa (fls. 326) que equivale ao montante exequendo. A uma porque
o apelado sequer ofertou resposta ao recurso, qual seja, não houve atuação em 2o
grau. A duas, porque concomitantemente foram fixados honorários advocatícios de
10% sobre o valor da execução. A majoração da verba implicaria extrapolação do
limite de 20% do valor da causa propugnado pelos §§ 2o e 6o do artigo 85 do aludido
diploma legal. Trata-se de limitação que já era preconizada pela remansosa
jurisprudência do STJ desde a vigência do CPC/1973 em se tratando de fixação de
honorários advocatícios em sede de embargos quando já estipulados na execução.
As apelantes estão isentas do pagamento das verbas
sucumbenciais, salvo se cessados, no quinquênio, os motivos que deram ensejo à
concessão da gratuidade da justiça a elas.
Nestes moldes, nega-se provimento ao recurso.
CASTRO FIGLIOLIA
Relator